Tribunal: TJDFT
Processo: 0707354-94.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707354-94.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CONCEICAO DE MARIA DE SOUZA ABDALLA D E C I S Ã O Trata-se de petição manejada pelo apelante, BANCO ITAUCARD S.A., em que pugna pela reconsideração da decisão desta Relatoria de ID 19478716, que indeferiu, por intempestividade, a pretensão para realização de Sustentação Oral. Nada obstante as considerações do peticionante, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. IntimeM-se. Brasília, 09 de setembro de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador